Tribunal: STF
Processo: ARE 1379129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2022.  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ART. 183, § 2º DO CPC/15 c/c ART. 7º DA LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer não tem aplicação, na hipótese, por se tratar de processo oriundo de Juizado Especial. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância de origem.